Tribunal: TJBA
Processo: 8001206-44.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001206-44.2020.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BENILTON DE FREITAS OLIVEIRA Advogado(s): MARCELO JATOBA MAIA APELADO: JUSSIARA BARBOSA LEITE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CAUSA DEBENDI IRRELEVANTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. A sentença julgou procedentes os pedidos constante de ação de locupletamento ajuizada por credora de nota promissória. O devedor se insurge, alegando prescrição da pretensão executória e existência de coação para assinatura do título. Também afirmou que o valor emprestado serviu ao pagamento de despesas comuns das partes. II. Questão em discussão 2. Há 3 (três) questões em discussão: saber (i) se ocorreu a prescrição para ajuizamento da demanda; (ii) se o destino do valor emprestado afasta a exigibilidade do título; e (iii) se houve coação para assinatura da nota promissória. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo para a ação de locupletamento amparada em nota promissória é de 3 (três) anos, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva. 4. Na ação de locupletamento, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, não sendo relevante a causa debendi. 5. A anulação do negócio jurídico depende de demonstração da ocorrência de vício de consentimento, o que não ocorreu. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001206-44.2020.8.05.0244, em que figuram como apelante BENILTON DE FREITAS OLIVEIRA e como apelada JUSSIARA BARBOSA LEITE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.